Tribunal: TJMT
Processo: 1029870-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029870-86.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 129.232.554-29 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AMERICA NET LTDA - CNPJ: 01.778.972/0001-74 (RECORRIDO), FABIOLA FERRAMENTA MUNIZ DE FARIA - CPF: 133.910.188-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029870-86.2020.8.11.0003

Origem
:
2o
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Jose Pedro dos Santos Junior

Parte Recorrida:
America Net Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA EM LITISPENDÊNCIA - CONTRATOS DIVERSOS - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC - DEVOLUÇÃO À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a caracterização da litispendência é necessário que

se reproduza ação que esteja em curso (art. 337, §§ 1o e 3o do CPC) e, não havendo a mesma causa de pedir (contratos distintos), não há falar na caracterização do instituto.

Ausentes as condições de imediato julgamento, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do CPC, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação declaratória, que reconheceu a litispendência destes autos com os de n. 1029842-21.2020.8.11.0003, e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

A recorrente requer a anulação da sentença, sob o argumento de que o objeto das demandas não é o mesmo, considerando que em cada uma delas reclama sobre um contrato diverso.

A ré apresenta contrarrazões no ID. 106773472, rechaçando a tese recursa, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de litispendência entre estes autos e os de n. 1029842-21.2020.8.11.0003, em trâmite na 2a vara cível da comarca de Rondonópolis, em que possuem as mesmas partes.

O art. 337, §§ 2.o e 3.o do CPC estabelece que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação, idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas tenham as partes, os pedidos e a causa de pedir exatamente iguais.

No entanto, da análise destes autos e daquele de n. 1029842-21.2020.8.11.0003, observo que, realmente, o objeto das demandas é distinto, considerando que, não obstante se tratarem de negativações de valores idênticos, cada uma se relaciona a um numero de contrato.

Destaco que nos autos de n. 1029842-21.2020.8.11.0003 a discussão é sobre o contrato n.

334054, e a presente demanda se trata do contrato n. 334057.

Desse modo, sem embargo à convicção do MM. Juiz de primeiro grau, diante da divergência do objeto das demandas, tem-se a inocorrência da litispendência, razão pela qual, o acolhimento do recurso é medida que se impõe.

Observo ainda, que nos autos de origem não fora realizada audiência de conciliação, tampouco oportunizado ao reclamante, ora recorrente, o prazo para impugnar à contestação, sobrevindo sentença de extinção (id. 106773467) logo após a determinação de designação de nova data para o ato conciliatório (id. 106773463).

Portanto, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
desconstituir
a sentença que reconheceu o fenômeno da litispendência, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022